Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-89.2015.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-89.2015.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: JOSE MAGNO MENEZES DIAS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CAMARGO BRANSFORD CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRA PETITA. DANOS MORAIS NÃO PEDIDOS NA INICIAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR EXTRA PETITA ACOLHIDA, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir por confusão com o próprio mérito da ação.

2. Configura vício de extra petita a condenação em danos morais quando ausente pedido expresso na petição inicial.

3. Mantém-se a condenação ao pagamento do salário, férias, terço de férias, salário família e décimo terceiro a servidores públicos municipais, por ausência de prova de pagamento pelo ente municipal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000487-89.2015.8.05.0033
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
e, como Apelados,
JOSÉ MAGNO MENEZES DIAS E SANDRA GOMES PAIM
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR EXTRA PETITA E EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE A SENTENÇA NO MAIS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora